Tribunal: TJMT
Processo: 1012705-98.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012705-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DIANDRA VILELA SILVA - CPF: 318.574.678-33 (AGRAVADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA – APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO –ARTIGO 509, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DÍVIDA LÍQUIDA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - SÚMULA 150 DO STF – PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença, o que se amolda ao caso concreto.

2. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

3. Hipótese dos autos em que se busca o cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva, sendo distribuída em prazo superior aos cinco anos, razão por que deve ser reconhecido o escoamento do prazo prescricional, nos termos do Decreto 20.910/1932.

4. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Cumprimento de Sentença de Mandado de Segurança Coletivo
nº
0021887-41.2017.8.11.0041
,
acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante,
“apenas para determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do funcionalismo púbico municipal caso o valor apurado em determinado mês supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor excedente ao mês de referência”.

Nas razões recursais, suscita (i) prejudicial de mérito de prescrição da pretensão executória; (ii) preliminar de cerceamento de defesa preliminar de cerceamento de defesa ante a inexistência de cópia do processo original (mandado de segurança coletivo nº 18824- 91.2006.811.0041 – Cód.: 253407) ou de qualquer documento nele constante, haja vista que “
a ausência de documentos, decisões e/ou petições apresentadas pelo município e constantes do próprio Mandado de Segurança Coletivo, ocasionam prejuízo para a defesa deste Ente, uma vez que naqueles autos constam informações imprescindíveis ao ingresso de eventual liquidação e, posteriormente, ao cumprimento de sentença, em especial aos médicos sindicalizados/substituídos à época da impetração”
.

No mérito, defende a inexistência de título executivo e iliquidez, sendo necessária a liquidação prévia da sentença dos autos nº 18824-91.2006.811.0041 – Cód.: 253407.

Sustenta a limitação da abrangência da sentença aos membros da categoria vinculados à Secretaria Municipal de Saúde na data do ajuizamento do mandado de segurança, ao argumento de que
“na situação versada nos autos, constata-se que a parte exequente não demonstra estar filiado ao sindicato representativo no momento do protocolo da exordial do processo de origem”
.

Requer, na sequência em caráter subsidiário, o acolhimento da prescrição; o reconhecimento do cerceamento em virtude da ausência da prévia liquidação da sentença; a comprovação de filiação ao Sindicato no protocolo da ação; reconhecimento, ainda, a falta dos requisitos de exigibilidade e liquidez.

Feito distribuído por prevenção ao RAI 1011452-75.2021.8.11.0000.

Contrarrazões ofertadas no id. 98483452.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas causas em que há necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

Consultado o feito na origem, encontra-se em fase saneadora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Conforme relatado, a parte agravante requer, primeiramente, o acolhimento da prescrição e, somente em caráter subsidiário, a existência de cerceamento de defesa. Assim, considerando os pedidos e a primazia do julgamento de mérito, passo ao exame da prejudicial.

O Município sustenta em seu recurso a ocorrência da prescrição da pretensão executória, invocando, entre outros, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal [
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
].

Razão lhe assiste.

Primeiramente, é importante estabelecer que a sentença tratada, embora originária de ação coletiva, é passível de individualização do crédito e a definição do
quantum debeatur
por simples cálculos aritméticos, motivo por que pode o exequente promover o seu cumprimento desde logo, dispensada prévia liquidação de sentença, conforme molde do artigo 509, §2º, do Código de Processo Civil [
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
].

A respeito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE, EXCEPCIONALMENTE. NECESSIDADE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APELO EXTREMO QUE NÃO PROSPERA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência predominante atualmente em vigor, "em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é necessária a prévia liquidação para a execução individual de sentença coletiva, esta Corte tem reconhecido a possibilidade de se realizar a execução individual de título judicial formado em ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, como no caso concreto, em que o próprio credor deve apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução" (AgInt no AREsp 1.402.261/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1158508/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020)

Partindo dessa premissa, o prazo prescricional para a execução é o mesmo para propositura da ação de conhecimento, como já enfatizado na Súmula 150/STF.

Na hipótese dos autos, o Mandado de Segurança Coletivo nº 18824-91.2006.811.0041, que tramitou perante o juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, teve sua sentença transitada em julgado no dia
08/09/2008
(id n. 75268501, pág. 100). Todavia, o cumprimento de sentença fora distribuído em
14/09/2017
(id n. 51669507, pág. 6 – autos de origem n. 0021887-41.2017.8.11.0041), ou seja,
09 (nove) anos após o trânsito em julgado
, o que ultrapassa em muito o prazo prescricional quinquenal disciplinado pelo Decreto 20.910/1932.

Inclusive o tema repetitivo 515 do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.

1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".

2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória.

3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença.

(REsp n. 1.273.643/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe de 4/4/2013.)

Há que se reconhecer que a pretensão está exaurida pelo fenômeno da prescrição intercorrente ante o decurso do tempo para a reação da parte exequente, circunstância que se opera independente da sua intimação pessoal com o fim de impulsionar o feito.

Assinala:

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA 284/STF. INFRINGÊNCIA AO ART. 473 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, tendo se limitado a alegar de forma genérica a existência de supostas omissões no aresto recorrido, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, inviabilizando a compreensão da controvérsia quanto ao ponto. Inafastável, portanto, a aplicação do óbice previsto na Súmula 284/STF. 2. Outrossim, quanto à violação do art. 473 do CPC/1973, o Tribunal de origem não se posicionou sobre os temas nele constantes. Incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ. 3. Ainda que afastados os óbices acima expostos, esta Corte possui orientação que não ampara a pretensão recursal, no sentido de que ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo desnecessária a sua intimação pessoal prévia para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório (EDcl no REsp. 1.816.373/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.5.2020). 4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 846.006/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INICIAR O PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Considerando o entendimento firmado pela colenda Corte Especial no julgamento do REsp 1.813.684/SP, afasta-se a intempestividade do recurso especial e reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso. 2. "A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente" (AgInt no REsp 1.769.992/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe de 24/09/2019). 3. No caso, o v. acórdão estadual contrariou o entendimento supracitado, pois exigiu prévia intimação do exequente para fixar o termo inicial da prescrição intercorrente. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se verifique a ocorrência de prescrição intercorrente, nos moldes do IAC no REsp 1.604.412/SC. (AgInt nos EDcl no REsp 1764560/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020) (grifei)

De forma semelhante ao quadro em exame, este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRESCINDIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de Cumprimento de Sentença do Mandado de Segurança, cuja discussão versou sobre a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, basta a realização do cálculo da diferença da referida verba, devida mensalmente, em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental, com o acréscimo dos consectários legais, de modo que prescinde o procedimento prévio de liquidação da sentença, porque desnecessária a realização da prova pericial, ou de provar qualquer outro fato novo, em razão da natureza do objeto na ação mandamental. Logo, a sentença é líquida.

2. Nos termos do artigo 509, §2o, do CPC, quando a apuração do valor pretendido depender, apenas, de cálculo aritmético, pode o exequente, desde logo, promover o cumprimento da sentença.

3. Segundo o entendimento do STJ, é possível a promoção do Cumprimento de Sentença originário da Ação Coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a sua definição.

4. Os limites da eficácia da coisa julgada, discutidos no tema 499, do STF, não são aplicados, quando a matéria questionada for apresentada por meio de Mandado de Segurança, porque possui rito diferenciado e lei própria.

5. Uma vez líquida a dívida, o prazo prescricional para a sua execução é o mesmo para a propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150, do STF.

(N.U 1009251-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – DESNECESSIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - O MESMO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO Nº 20.910/32 – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A questão fática discutida na Ação de Mandado de Segurança foi a legalidade ou não da percepção do adicional de insalubridade. Assim, para apuração do quantum debeatur, basta a realização do cálculo da diferença do adicional de insalubridade devido mensalmente em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental com o acréscimo dos consectários legais.

2. Desta forma, não há necessidade de procedimento prévio de liquidação de sentença, seja qual modalidade for (se por arbitramento – art. 509, I, do CPC ou ainda pelo procedimento comum – art. 509, II, do CPC), haja vista a desnecessidade de realização de prova pericial, desnecessidade de provar fato novo ou ainda pela natureza do objeto de liquidação.

3. Trata-se, portanto, de sentença líquida.

4. Nesse norte, quando a apuração do valor depender de apenas cálculo aritmético, pode o exequente promover desde logo, o cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 509, §2º, do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido e reconhecido a possibilidade da promoção do cumprimento de sentença originário de ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição.

6. Comprovação de que a Agravada era filiada ao sindicato no momento do protocolo da ação originária.

7. Não se aplica o tema 499 do STF quando a matéria é questionada mediante Ação de Mandado de Segurança, como é o caso ora apresentado, uma vez que os limites e eficácia da coisa julgada discutida no referido tema abrangem ações de rito ordinário e, em se tratando de Mandado de Segurança, esta possui rito diferenciado, previsto em lei específica.

8. Sendo líquida a dívida, o prazo prescricional para a execução é o mesmo para propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF.

9. Propositura de Cumprimento de Sentença após o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no Decreto nº 20.910/32.

10. Reconhecimento da prescrição.

11. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

(N.U 1013352-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

À guisa de conclusão, resta caracterizado o escoamento do prazo prescricional para o exercício do cumprimento de sentença.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a prejudicial de mérito e reconhecer a prescrição executória.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022